Tribunal: TJDFT
Processo: 0751709-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751709-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA AGRAVADO: POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA (COOP-ANABB) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0717312-46.2018.8.07.0001) movido por POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA – EPP, deferiu a penhora de 15% sobre o faturamento da cooperativa. Em suas razões recursais (ID 22004826), a agravante alega, em síntese, não possuir faturamento, sendo sociedade civil regida pela Lei n° 5.764/1971. Defende que a penhora de 15% determinada pelo Juízo a quo representa afronta ao princípio das cooperativas. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 22004837). Intimada a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 22035052), a agravante deixou de se pronunciar (ID 22674585). Brevemente relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. Da análise do processo de origem verifica-se que a penhora de 15% foi deferida em 26.6.2019, por meio da decisão de ID 38039075, publicada em 28.6.2019. A insurgência apresentada no bojo do presente agravo diz respeito justamente ao teor de tal provimento, que, inclusive, foi seguido de impugnação à penhora (ID 40129359, dos autos de origem). De tal maneira, não interposto o recurso, a tempo e modo, contra a decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento ainda no ano de 2019, a matéria está preclusa, sendo inviável a sua análise em sede de agravo de instrumento, à luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator